Tribunal: TJMT
Processo: 1006318-33.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Vistos etc.
Fustiga a agravante decisão de primeiro grau de jurisdição que nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0025656-33.2012.8.11.0041, em trâmite perante a Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida em seu desfavor por INACIO CAMILO RUARO, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, nos seguintes termos:
“Vistos etc.
Trata-se de processo de execução que tramita desde 2012, sem que a parte exequente consiga satisfazer o seu crédito.
A executada apresentou exceção de pré-executividade ao id n. 55465558, ao argumento de que houve a prescrição diante da ausência de citação ou mesmo a intercorrente, e ainda a falha na citação por edital.
A resposta do exequente veio aos autos de id n. 63511615.
Pois bem.
O feito foi distribuído inicialmente na Comarca de Primavera do Leste e posteriormente foi encaminha pra Capital diante do acolhimento da exceção de incompetência.
Foram realizadas 02 tentativas da citação dos devedores, sendo que a certidão do oficial de justiça de id n. 28619065, constou que a excipiente estava em local incerto e não sabido.
No feito já foi reconhecida a prescrição da pretensão executória em momento anterior, tendo E. Tribunal de Justiça anulado a sentença, conforme acórdão de id n. 28619076.
Apenas em 2016, o exequente pode postular pelo prosseguimento do feito, e somente em 2018 foi expedido mandado que retornou com nova diligência negativa, onde o exequente postulou pela citação por edital.
Quanto a prescrição da pretensão executória, e mesmo a intercorrente, essas não podem ser aplicadas ao caso, uma vez que o decurso do tempo se deu também diante da mora do mecanismos da justiça.
Diante das inúmeras balizas interruptivas da prescrição, como o despacho inicial, a sentença e acórdão proferido nos autos, e considerando que não houve inércia do exequente, não há que se falar em prescrição intercorrente.
No que tange a nulidade de citação, não vislumbro razão também a executada.
Embora alegue que resida a 4 anos no endereço Rua Professor João Pedro Gardes, o endereço que consta em sua procuração é outro, qual seja Avenida Historiador Rubens de Mendonça (id n. 55465559), endereço esse diligenciado nos autos.
Desse modo, rejeito a exceção oposta pela executada.
Expeça-se o mandado de remoção e avaliação do veículo penhorado.
Intime-se e cumpra-se.” (ID 79885599)
Anota em síntese, que (i) a ação de execução encontra-se prescrita, tendo em vista que a citação da parte ilegítima não interrompe o prazo prescricional relacionado com a Agravante; (ii) prescrição da ação; (iii) nulidade de citação por edital.
Breve relato.
No tocante ao efeito suspensivo vindicado, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que, no caso, o conjunto probatório encartado nos autos (inúmeras tentativas de citação da executada, ausência de inércia da parte exequente, acórdão do tribunal anulando prescrição) aliado aos fundamentos da decisão agravada, demonstram ausência de probabilidade do direito da agravante.
Logo, em uma análise sumária e não exauriente, inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar perigo de dano ao agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =